Tribunal: TJDFT
Processo: 0710832-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710832-58.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELY CRISTINE PEREIRA BARBOSA, SOLD FISH DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: ROBSON DA SILVA RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por DANIELY CRISTINE PEREIRA BARBOSA (ID 17791161) e por SOLD FISH DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA (17791168), contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação monitória ajuizada por ROBSON DA SILVA RODRIGUES em desfavor dos recorrentes. O nobre Sentenciante julgou procedente o pedido e converteu o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 156.081,00 (cento e cinquenta seis mil, oitenta e um reais). Em seus recursos, ambas as partes pugnam pela concessão das benesses da gratuidade de justiça. Todavia, apesar de a primeira recorrente ter colacionado aos autos extrato bancário dos últimos três meses a fim de comprovar a baixa movimentação financeira, tais documentos, por si sós, não são hábeis a comprovar a miserabilidade jurídica alegada. Além disso, a apelante é sócia da segunda recorrente e possui veículo de luxo. De igual modo, SOLD FISH DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA requereu justiça gratuita deixando, no entanto, de juntar qualquer prova nesse sentido. Mesmo que fosse o caso de deferimento da benesse, o que não é, diante da ausência de demonstração da necessidade da gratuidade, as partes recorrentes recolheram as custas do preparo, consoante se vê dos IDs (17791164 e 17791171), atitude totalmente contraditória com o pleito. Entretanto, em que pese o pagamento das custas, as recorrentes não trouxeram aos autos a guia de preparo referente ao recolhimento das custas processuais, de modo que esta Relatoria fica impossibilitada de realizar o cotejo entre o comprovante de pagamento e a guia. Assim, intimem-se as apelantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionarem aos autos a guia do preparo recursal, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador